Tribunal: TJPA
Processo: 0805557-84.2022.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805557-84.2022.8.14.0005

APELANTE: LUCAS SERRAO VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPEDIMENTO À AMPLIAÇÃO DO REDUTOR REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 400 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, além de 1 ano de detenção e 10 dias-multa pelo cometimento do delito tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n° 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a ampliação da fração redutora do tráfico privilegiado ao patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige não apenas a primariedade do agente, mas também a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, conforme interpretação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. A presença de munições calibre .38 e de instrumentos típicos de fabricação de armas de fogo (tubos metálicos serrados, broca, molas, percursor) no local da prisão do apelante evidencia envolvimento com outras atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de ampliar a fração redutora da pena.

5. A fração de 1/5 fixada na sentença mostrou-se benéfica diante do contexto fático, e sua manutenção é imposta pela ausência de recurso ministerial, sob pena de
reformatio in pejus
.

6. A pena de multa foi adequadamente fixada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A apreensão de munições e instrumentos para fabricação de armas de fogo demonstra dedicação a atividades criminosas e impede a ampliação da fração redutora do tráfico privilegiado ao patamar máximo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei n° 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.
058.109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Serrão Veloso apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n° 10.826/2003 (ID 25324513).

O apelante requer que a fração de redução prevista para o tráfico privilegiado seja ampliada para o patamar máximo de 2/3, bem como pela redução do valor da pena pecuniária imposta em razão da condenação pela referida figura típica (ID 25324531).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 25324537), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 30706730).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a defesa pugna pela ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado. Nesse particular, sustenta que o juízo sentenciante reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, não sendo viável a fixação do redutor no patamar de 1/5, sobretudo porque inexistiriam elementos fáticos capazes de infirmar a primariedade do recorrente.

Sem embargo, registro que para além da primariedade formal do agente, o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o acusado não se dedique a atividades delitivas, nem integre organização criminosa, exigência que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, envolve a apreciação global do contexto fático-probatório, à luz de elementos objetivos de eventual configuração da habitualidade delitiva.

Nesse particular, o quadro delineado na denúncia e confirmado durante a instrução probatória revela circunstâncias que afastariam, de plano, a incidência da minorante. Com efeito, o apelante foi flagranteado na posse de seis munições calibre .38, não deflagradas, além de nove tubos metálicos serrados, com entalhes aptos à fabricação de arma de fogo artesanal, somados a broca, molas e percursor, instrumental típico de montagem de artefatos bélicos (ID 25324374; ID 25324513, pág. 6), o que ensejou sua condenação pela prática do art. 12,
caput
, da Lei n° 10.826/2003.

Nesse contexto, cumpre reconhecer que o apelante não faria jus ao tráfico privilegiado, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.058.109/SP
, Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/12/2023), como se deu na espécie, de modo que o reconhecimento do privilégio pelo juízo de origem mostrou-se até benéfica. Todavia, a ausência de recurso ministerial impede a supressão do privilégio concedido na sentença, sob pena de inadmissível
reformatio in pejus
.

Resta, portanto, preservar a fração de 1/5 estabelecida pelo magistrado.

Por fim, sendo a pena pecuniária fixada proporcionalmente em 400 dias-multa, no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, descabe cogitar a sua redução.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025